Tribunal: TJPA
Processo: 0803143-47.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803143-47.2021.8.14.0006

APELANTE: DIONE MICHEL SANTOS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ApCrim nº.: 0803143-47.2021.8.14.0006

ORIGEM: COMARCA DE ANANINDEUA/PA

APELANTE: DIONE MICHEL SANTOS DA SILVA

DEFENSORA PÚBLICA: LUCIANA TARCILA VIEIRA GUEDES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA VEICULAR DECORRENTE DE DENÚNCIA ANÔNIMA E "ATITUDE SUSPEITA". AUSÊNCIA DE ELEMENTOS OBJETIVOS. ILICITUDE DA PROVA RECONHECIDA. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS VÁLIDAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Dione Michel Santos da Silva contra sentença da 1ª Vara Criminal de Ananindeua/PA, que o condenou pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), na modalidade transportar, fixando a pena em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, substituída por restritivas de direitos, além de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) definir se a busca veicular realizada com base em denúncia anônima e “atitude suspeita” gera ilicitude da prova;

(ii) verificar se, ausente justa causa para a diligência, as provas subsequentes devem ser desentranhadas dos autos;

(iii) determinar se, diante da ausência de provas válidas, é cabível a absolvição do acusado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal (art. 5º, XI) garante a inviolabilidade do domicílio e, por extensão, da esfera de privacidade, admitindo restrições apenas em hipóteses legais ou em flagrante delito.

O art. 244 do CPP autoriza busca pessoal apenas mediante fundada suspeita de posse de arma ou objetos relacionados a crime; por analogia, aplica-se o mesmo rigor à busca veicular.

A jurisprudência do STF (HC nº 208.240/SP) e do STJ (RHC nº 158.580; HC nº 768.440/SP) exige a presença de elementos objetivos concretos para legitimar a busca pessoal ou veicular, não bastando impressões subjetivas, nervosismo ou denúncia anônima genérica.

A Corte Interamericana de Direitos Humanos, no caso Fernández Prieto e Tumbeiro vs. Argentina, também estabelece que suspeitas vagas ou fundadas apenas em estereótipos não satisfazem os requisitos de legalidade e proporcionalidade da medida.

No caso concreto, a abordagem se baseou apenas em denúncia anônima imprecisa, tempo de permanência do veículo estacionado e alegado nervosismo do acusado, sem qualquer indício objetivo prévio de prática delitiva.

Nessas circunstâncias, a diligência é abusiva e inconstitucional, o que contamina todas as provas dela decorrentes, aplicando-se a teoria dos frutos da árvore envenenada.

Reconhecida a ilicitude da prova, inexiste material probatório válido a sustentar a condenação, impondo-se a absolvição com fundamento no art. 386, II, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A busca veicular realizada com base apenas em denúncia anônima e em “atitude suspeita” não configura fundada suspeita, sendo ilícita.

Provas obtidas por meio de busca pessoal ou veicular sem justa causa configuram violação a direitos fundamentais e devem ser desentranhadas do processo.

A teoria dos frutos da árvore envenenada impõe a nulidade das provas derivadas de diligência ilícita.

A ausência de provas válidas sobre a materialidade e a autoria impõe a absolvição do acusado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 244 e 386, II; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 208.240/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 28.02.2023; STJ, RHC nº 158.580, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 27.04.2021; STJ, HC nº 768.440/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 21.03.2023; Corte IDH, Caso Fernández Prieto e Tumbeiro vs. Argentina, Sentença de 01.09.2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ApCrim nº.: 0803143-47.2021.8.14.0006

ORIGEM: COMARCA DE ANANINDEUA/PA

APELANTE: DIONE MICHEL SANTOS DA SILVA

DEFENSORA PÚBLICA: LUCIANA TARCILA VIEIRA GUEDES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
DIONE MICHEL SANTOS DA SILVA
contra sentença proferida pela 1ª Vara Criminal de Ananindeua/PA (ID nº 17797076), o qual o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, na modalidade de transportar substância ilícita para tráfico.

O juízo a quo fixou a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, reduzindo-a em 1/3 (um terço) por aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da mesma lei, resultando em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. Fundamentou-se no conjunto probatório composto por depoimentos de testemunhas policiais (ID nº 30872068, 49772754), laudo toxicológico (ID nº 17797013) e a apreensão de 6,2g de cocaína, condicionada em 28 embalagens, durante abordagem policial motivada por denúncia de atividade suspeita. No mérito, considerou válidos os depoimentos dos policiais e reconheceu a aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, por não haver comprovação de atividade habitual de tráfico.

O apelante, por meio de suas razões (ID nº 17797087), questionou a validade da prova obtida mediante busca pessoal, alegando ausência de fundada suspeita, e sustentou a insuficiência probatória para comprovar a autoria e o dolo exigido pelo tipo penal. Ademais, contestou a fundamentação da dosimetria, alegando que a pena-base deveria ter sido fixada no mínimo legal, sem aplicação da causa de diminuição.

O Ministério Público, em contrarrazões (ID nº 20655108), pugnou pelo não provimento do apelo.

Em parecer (ID nº 21997851), a Procuradoria de Justiça opinou pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos processuais de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Trata – se de irresignação contra sentença condenatória proferida na origem, na qual se veicula questão relativa à nulidade da persecução criminal desde sua gênese.

Sustenta a defesa que, por ocasião da prisão em flagrante do apelante, foram obtidas, por meio de buscas pessoal e veicular, provas de natureza ilícitas, uma vez que abordagem policial ocorreu sem fundada suspeita.

Quanto ao mérito, invocou a tese de negativa de autoria por insuficiência de provas, com base na aplicação do
princípio in dubio pro reo
. Alternativamente, atacou a dosimetria da pena, alegando que o magistrado de origem teria cometido equívocos na primeira fase, ao valorar negativamente vetores favoráveis, prejudicando a redução da pena-base no patamar mínimo. Ao final, em relação à terceira fase, suplicou pela aplicação do benefício do tráfico privilegiado no patamar máximo de 2/3 (dois terços).

Analisando os autos, concluo que a preliminar de ilicitude da prova obtida mediante busca veicular merece acolhimento.

A prova oral colhida durante a instrução reforça essa conclusão.

A testemunha Victor Teixeira de Matos Martins, policial militar, relatou que os agentes foram averiguar
uma denúncia acerca de um automóvel parado há muito tempo próximo à Havan
. Afirmou que, ao abordarem o veículo, o recorrente teria tentado se passar por motorista de aplicativo UBER e que substâncias foram encontradas no porta-luvas.

Já a testemunha João Maciel Silva Rosa, policial militar, afirmou ter participado da diligência e que a denúncia se referia a um veículo (HB20) parado
em atitude suspeita
, por mais de uma hora, nas proximidades da Havan. Ao ser abordado, o apelante disse ser motorista de aplicativo esperando um cliente ("Mutamba"), que não apareceu. Na revista, para verificar se havia "
arma, alguma coisa ilícita
", encontraram a droga escondida no porta-luvas. O réu teria informado que transportava a droga para o "Mutamba".

Por fim, a testemunha Willamys Xavier de Oliveira Romano, policial militar, ratificou as informações sobre o carro parado há muito tempo,
gerando suspeita
. Acrescentou que, durante a verificação do veículo,
o recorrente teria ficado nervoso e olhava muito para o porta-luvas.

Como se percebe, trata-se de mais um caso de prisão em flagrante que se origina de "
denúncias anônimas
" e "
atitude suspeita
" por parte do flagranteado.

Nesse caso, cumpre verificar as atuais diretrizes legais e jurisprudenciais acerca da busca veicular, a qual é equiparada à busca pessoal.

A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XI, garante a inviolabilidade do domicílio, ao passo que o art. 244 do Código de Processo Penal (CPP) permite a busca pessoal quando houver
fundada suspeita
de que a pessoa esteja na posse de armas ou objetos que constituam corpo de delito.

Embora o dispositivo se refira à busca pessoal, por analogia e pela proteção à privacidade, o mesmo rigor se aplica à busca veicular quando esta precede ou se confunde com a busca pessoal em contextos de flagrante.

Contudo, a jurisprudência dos tribunais superiores tem estabelecido critérios rigorosos para a validade dessas diligências. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do
RHC 158.580
, fixou a tese da necessidade de
elementos indiciários objetivos
para justificar a busca pessoal.

O Supremo Tribunal Federal (STF), no
HC 208.240/SP
, embora tenha admitido que a fuga repentina possa, em tese, configurar fundada suspeita, ressaltou a necessidade de
especial escrutínio
, especialmente quando a justificativa se baseia unicamente nos relatos dos policiais.

Esse posicionamento foi reforçado pelo STJ no
HC 768.440-SP
, que, considerando a ausência de
bodycams
generalizadas,
exige uma análise mais criteriosa do depoimento policial para evitar a criação de narrativas legitimadoras
.

O STF também reafirmou que a busca pessoal deve ter como base elementos objetivos,
não meras impressões subjetivas ou "tirocínio policial
". Além disso, o STJ tem reiteradamente decidido que
aparente nervosismo
(HC 973.299) ou a
mera apreensão de drogas em via pública
(HC 896902)
não configuram justa causa
para justificar uma abordagem seguida de busca.

Essas diretrizes são, inclusive, perfilhadas pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, que
exige suspeitas concretas e justificadas para buscas pessoais
(Caso Fernández Prieto e Tumbeiro vs. Argentina).

Não desconheço, todavia, recente decisão proferida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
AgRg no HC 888.216/GO
, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 16/09/2025, em que se admitiu que
o nervosismo do investigado ao avistar a guarnição policial, por si só, poderia configurar fundada suspeita a justificar abordagem e subsequente busca pessoal.
Contudo, cumpre observar dois aspectos relevantes em relação a esse precedente.

Primeiro, trata-se de
decisão proferida por maioria apertada (3x2),
sendo que o Ministro Rogério Schietti Cruz abriu
divergência expressa
, indicando que submeteria a matéria à Terceira Seção do STJ diante da potencial
quebra de uniformidade jurisprudencial
entre as Turmas daquela Corte.

Segundo, e mais importante, o caso concreto enfrentado no referido julgamento não guarda similitude fática com o presente, pois ali havia circunstâncias adicionais que justificavam a suspeita fundada:
o paciente usava tornozeleira eletrônica, foi visto realizando movimentos suspeitos dentro de um veículo estacionado em local tido como ponto de tráfico
e, ao ser abordado, foi flagrado com substâncias entorpecentes, indicando local onde haveria mais drogas, circunstâncias estas posteriormente confirmadas pela autoridade policial e elementos probatórios adicionais.

No presente caso, diversamente, a única justificativa para a abordagem foi tão somente uma suposta tentativa de evasão do apelante ao perceber a aproximação dos policiais, dos policiais, ausente qualquer outro indicativo de atividade criminosa.
Não se pode, portanto, estender ao caso concreto o entendimento do STJ acima referido
, justamente porque carece de semelhança com o contexto probatório enfrentado naquela oportunidade.

Acrescento, ainda, como reforço analítico, os dados empíricos colhidos no estudo científico publicado na Revista Brasileira de Segurança Pública, de coautoria do juiz de direito do TJPA, Marcus Alan de Melo Gomes, o qual realizou
uma análise detalhada de 79 (setenta e nove) sentenças condenatórias por tráfico de drogas na Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA
(CARDOSO LISBOA, Renata Valeria Pinto; SOARES RAMOS, Edson Marcos leal; GOMES, Marcus Alan de melo; RAMOS, Maély Ferreira de Holanda. Caracterização das sentenças condenatórias do crime de tráficos de drogas em Belém, Pará, Brasil. Revista Brasileira de Segurança Pública, [S. l.], v. 14, n. 2, p. 146–161, 2020. DOI: 10.31060/rbsp.2020. v14.n 2.1129).

Na análise em questão, constatou-se que, em
mais de 91% dos casos, os depoimentos das testemunhas policiais constituíram a única prova testemunhal levada em consideração para a condenação.
Em contraste, provas mais robustas, como interceptações telefônicas ou testemunhos independentes, foram quase inexistentes.

O estudo também revelou que as razões mais recorrentes para
a abordagem policial foram denúncias anônimas e a alegação genérica de
"atitude suspeita
", categorias amplas e ambíguas
que, segundo os autores, favorecem abordagens subjetivas e discricionárias, potencialmente violadoras de garantias constitucionais

Retornando às circunstâncias do caso concreto, a análise dos depoimentos policiais durante a instrução revela a ausência de elementos objetivos que pudessem justificar a busca veicular.

No caso em análise,
não houve qualquer outra comprovação, a não ser a palavra dos policiais militares, acerca da existência de situação que justificasse a abordagem e a consequente revista no veículo do apelante
.

É dizer, o único motivo alegado para a revista foi uma denúncia anônima pouco detalhada e o fato de o apelante estar parado durante longo intervalo de tempo em automóvel na frente de um estabelecimento comercial, o que, segundo os policiais, configuraria uma "
atitude suspeita
".

Ora, essa circunstância, por si só,
não constitui justificativa plausível para concluir que, naquele momento, havia o cometimento do crime de tráfico de drogas ou qualquer outra infração penal por parte do apelante
.

Chego a essa conclusão por duas razões.

A uma porque, afora a versão dada pelos próprios policiais,
não há nenhum elemento probatório objetivo adicional que demonstre que, antes da busca veicular, havia uma situação configuradora de fundada suspeita
e que apontasse, ainda que minimamente, para um possível comércio de entorpecentes no local da prisão em flagrante.

A duas porque
o fato de alguém estar parado, durante longo período de tempo, em um automóvel na frente de um estabelecimento comercial não configura, por si só, fundada suspeita
para submeter essa pessoa a uma busca pessoal ou veicular sem que haja indícios mínimos e prévios que justificassem a excepcionalidade da revista.

O nervosismo do apelante, isoladamente considerado e registrado apenas a partir dos relatos policiais, também
não é elemento suficiente
para caracterizar a justa causa para a busca.

Em outras palavras, a falta de detalhamento adequado e registro idôneo nos autos, bem como a ausência de outros elementos probatórios que corroborem a versão policial, tornam a prova obtida ilícita.

Ademais, a
ausência de gravação de áudio e vídeo
do momento da diligência e da apreensão das drogas com o ora recorrente impede a correta aferição da operação policial questionada.

Com efeito, considerando
a não desincumbência do ônus estatal de comprovar a legitimidade das diligências policiais
que resultaram na prisão em flagrante, na instauração da ação penal e, ao final, na condenação do ora apelante, quaisquer dúvidas devem militar em favor deste, prevalecendo, no particular, o princípio do
in dubio pro reo
.

Diante da total ausência de justificativas legais e objetivas para os procedimentos policiais supracitados, não resta alternativa senão reconhecer a
ilicitude das provas
que serviram de lastro à denúncia e à sentença condenatória. Isso implica o desentranhamento de todas as evidências decorrentes dessas ações ilegais e a consequente absolvição do apelante por inexistência de elementos probatórios válidos da materialidade.

Considerando
o acolhimento da preliminar de ilicitude da prova
, as demais teses defensivas (negativa de autoria e dosimetria da pena) restam prejudicadas.

Posto isso, acolhendo a preliminar de ilicitude da prova, conheço da apelação e

dou-lhe provimento
para:

§

Declarar a ilicitude e nulidade das provas
originadas da busca veicular, bem como de todos os elementos probatórios que lhes são derivados;

§

Determinar o desentranhamento
dos elementos probatórios ilegais;

§

Absolver o recorrente
das acusações feitas na denúncia, por falta de provas válidas da existência do fato, nos termos do art. 386, inciso II, do CPP.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 27/02/2026